Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). MOTIVO DE FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pandemia decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), que constitui motivo de força maior, ensejou o estabelecimento de prazo diferenciado para informar ao consumidor sobre alterações e cancelamentos de voos no período excepcional compreendido entre e 4 de fevereiro de 2020 a 30 de outubro de 2021, nos moldes da Resolução n. 556 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
2. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, de modo que não se admite indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados. A ausência de demonstração dos fatos ensejadores inviabiliza o acolhimento da reparação por danos morais pretendida.
4. Apelação desprovida.